Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709852-06.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP, DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO, CAMILLA GOMES CARDOSO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CASCOL COMBUSTíVEIS PARA VEÍCULOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA ajuizado em face de MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP e OUTROS: 1. Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada (ID 85637901). 2. O exequente entende, em síntese, que a ausência de bens penhoráveis da empresa cumulada com a inércia da executada em promover a devida alteração de seus dados cadastrais perante a Junta Comercial e a Receita Federal, caracterizam abuso de personalidade jurídica. Isto porque os fatos revelam o intuito da empresa de não ser localizada e a intenção de descumprir as obrigações assumidas. Requer, então, a instauração do incidente, nos termos do artigo 133-137 do CPC. 3. Considerando a nova redação atribuída pela Lei 13.874/2019 ao §1o do Art. 50 do Código Civil, têm-se que o desvio de finalidade se caracteriza pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros. A alegação da ausência de bens e a não regularização dos registros cadastrais da empresa, por si sós, não comprovam a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos, motivo pelo qual indefiro o pedido. 4. Desse modo, novo pedido de instauração do incidente deverá vir acompanhado dos elementos indiciários da alegada fraude, sob pena de indeferimento. 5. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para o exequente indicar bens da executada passíveis de penhora ou para requerer o que de direito, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC. A Agravante sustenta que restaram frustradas todas as tentativas de localização de bens e que o encerramento irregular da empresa configura abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Requer a antecipação da tutela recursal para “deferir e determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133-137 do CPC, determinando-se a citação do sócio da empresa Agravada, para se manifestar nos autos, requerendo, desde já, que seja julgado procedente o incidente e, no mesmo ato, seja deferida a pesquisa e bloqueio de seus bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da dívida;”. Preparo recolhido (24621526 e 24625051). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada, tendo em vista que, segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”. Possível dissolução irregular da sociedade empresária e ausência de bens penhoráveis não descortinam, por si só, “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido é a inteligência do Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil: O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica. Nessa mesma diretriz, assentou o Superior Tribunal de Justiça: A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. (STJ, AgRg. no REsp. 1.173.067/RS, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 18.06.2012). À luz desse cenário, não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. Também não se divisa risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator